Tribunal: STF
Processo: HC 179285
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITO – ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pitangueiras/SP, no processo nº 0001812-68.2017.8.26.0459, condenou o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos, fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses, aludindo à natureza dos entorpecentes apreendidos – 62 cápsulas (67,51 gramas) e 1 invólucro plástico (218,8 gramas) contendo cocaína e 1 invólucro plástico com maconha (41,41 gramas). Deixou de observar a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33, tendo em vista a quantidade de substâncias encontradas. Reportando-se à gravidade concreta do crime e à existência de circunstância judicial negativa, estabeleceu o regime inicial fechado. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 525.515. O Relator inadmitiu-o. A Quinta Turma desproveu agravo interno.
    O impetrante sustenta que a fixação de regime mais gravoso está lastreada na gravidade abstrata da imputação. Aduz desrespeitados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Realça a primariedade, frisando adequado o regime inicial de cumprimento aberto. Aponta viável a conversão da sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos, dizendo atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja observado o regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O regime de cumprimento é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se adequado o regime inicial fechado. 
    Quanto à substituição, há óbice, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator